Tribunal: TJDFT
Processo: 0731705-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731705-05.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SARAIVA E SICILIANO S/A RECORRIDO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA DESPACHO Na petição de ID no 57862131, a recorrente informa a decretação de sua falência e requer as providências processuais devidas. Nada a prover, tendo em vista que, publicado o juízo negativo de admissibilidade (ID no 57131476), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 57131476. Após, não havendo recurso contra a referida decisão, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem, para apreciação da petição de ID no 57862131. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010